Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-70.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004526-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLE NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA - CPF: 040.796.292-14 (RECORRIDO), RAFAEL BRAZ PENHA - CPF: 002.839.392-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais). DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO E DANO À BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para configurar o dano moral, tendo em vista todos os desgastes sofridos pela parte consumidora decorrente do extravio temporário da bagagem.

3.

Adequação do valor arbitrado a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00) e danos materiais (R$ 1.379,19).

Em suas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma para o julgamento de improcedência, sob a assertiva de que houve apenas o extravio temporário da bagagem e ela foi devolvida poucos dias após o desembarque, bem ainda defende a inexistência de danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004526-70.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

GABRIELLE NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Lucubrando o feito, verifico que a Requerente colacionou o Registro de Irregularidade de Bagagem (id 139326141), restando configurado o ato ilícito da companhia aérea passível de indenização por danos morais.

[...]

Em relação ao pedido de indenização por dano material
verifico que a reclamante comprovou os gastos, conforme consta nas notas anexadas nos ID ́s 139326144; 139326145; 139326147; 139326149, bem como entendo ser devida o pagamento de indenização por dano material pela avaria em sua bagagem (ID 139326143).

[...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

§
Condeno
a requerida ao pagamento de

indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

§
Condeno
a requerida ao pagamento de

indenização por dano material no valor de R$ R$1.379,19 (mil trezentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), acrescidos de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

[...]”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte aéreo ao extraviar temporariamente a bagagem da parte usuária com danos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

O Código Civil explicita que “
o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade
” (art. 734). Ainda, “
o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
” (art. 737).

Assim, de forma escorreita, o juízo
a quo
reconheceu que a motivação apresentada não se amolda ao fortuito externo, até mesmo porque, embora a empresa aduza que não houve falha, o contexto fático delineado demonstra a ineficiência do serviço prestado.

A alegação de que houve a devolução “poucos dias depois”, não é de molde a desconstituir a falha, como já ponderado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO EM DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO NECESSÁRIA - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O extravio de bagagem, ainda que temporariamente, caracteriza falha na prestação de serviços da empresa de transporte aéreo, emergindo o dever de indenizar.
Se a bagagem foi devolvida ao passageiro em prazo razoável, tal circunstância deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, desse modo, deve ser reduzido o valor arbitrado pelo magistrado singular, sob pena de enriquecimento sem causa da pessoa lesada.
Deve ser mantida a obrigação de ressarcimento pelos danos materiais se o passageiro demonstra a aquisição de mercadorias (roupas e calçados) em razão da privação temporária de suas vestes.
(TJ-MT, N.U 1001593-19.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C MATERIAL – TRANSPORTE AÉREO - VOO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto nº 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade das companhias aéreas, mormente se tratar em fortuito interno.

Configura, ainda, falha na prestação de serviço o extravio de bagagem, ainda que temporário
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT, N.U 1003088-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame [
ato, dano e nexo causal
], consoante passo a delinear.

Na esfera dos direitos da personalidade, os danos experimentados têm elementos concretos de aflição e influência na higidez psicológica ante o serviço deficitário, a obrigação contratada
versus
a que foi efetivamente entregue – extravio (ainda que temporário) e dano de bagagem.

Nesse sentido, julgados no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BAGAGEM RESTITÚIDA APÓS 09 DIAS DO DESEMBARQUE DO AUTOR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Mantem o valor do dano material, pois bem, foram comprovados os gastos devido o extravio da bagagem.

(TR-MT, N.U 1008407-71.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORARIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA – VIAGEM INTERNACIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.

(TR-MT, N.U 1002342-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim, a situação ultrapassa as raias do tolerável e tem potencial para configurar o dano moral.

No que se refere ao arbitramento do valor, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as circunstâncias fático-probatórias, extensão do dano e o prazo de devolução (tempo envolto).

Segundo o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, não houve impugnação específica quanto aos danos materiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reduzir o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024